Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740356-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIRO CARDOSO CAMPOS IMPETRANTE: ADRIANO MARTINS RIBEIRO CUNHA, EDER ANTUNES SILVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIRO CARDOSO CAMPOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 64386351), os impetrantes alegam, em resumo, a ocorrência de constrangimento ilegal ao paciente, em razão de não ter sido suspensa a audiência designada para o dia 2.10.2024, até que sejam examinados os embargos de declaração opostos pela defesa nos autos de origem. Sustentam que os embargos de declaração tratam de matérias de ordem pública, de forma que é imprescindível sua análise antes da realização da audiência, sob pena de cerceamento ao direito de defesa do paciente. Informam que foi conferida vista dos autos ao Ministério Público, que teria o prazo até o dia 30.9.2024, para se manifestar, e, posteriormente, mais 5 dias para o juízo julgar, o que ultrapassaria a data da audiência. Requerem, liminarmente, a suspensão da audiência designada, até que sejam apreciados os embargos de declaração pelo Juízo de origem. Pois bem. Da consulta aos autos de origem, observa-se que o Ministério Público já apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela defesa do paciente (ID 212234664, dos autos principais). Diante do alegado na inicial, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade apontada coatora acerca do exame dos referidos embargos de declaração. Uma vez prestadas as informações, retornem os autos conclusos para imediato exame do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator